Tribunal: TJDFT
Processo: 0743601-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. IMPLEMENTAÇÃO EFETIVADA. PESQUISA VIÁVEL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. MEDIDA ATÍPICA. INOCUIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ/DF). POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MINISTÉRIO DO TRABALHO. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. O Sistema Sniper é uma solução que agiliza e facilita a investigação patrimonial para os agentes atuantes no processo possibilitando a efetividade das execuções, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passiveis de bloqueio e penhora, devendo ser autorizada, uma vez que o referido sistema já se encontra operacional no âmbito deste TJDFT.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não apresenta utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC.
3. Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do executado, a fim de assegurar a efetividade da execução.
4. A expedição de ofício ao Ministério do Trabalho mostra-se ineficiente para o objetivo do processo, pois a pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED através da cooperação judicial não tem utilidade para viabilizar a localização de rendimentos do devedor e, com isso, a constrição de parcela do salário com vistas a cumprir o escopo da satisfação do crédito.
5. Recurso parcialmente provido.